Tribunal: TJMT
Processo: 1025455-64.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025455-64.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), VINICIUS DE CARVALHO PEDROSA - CPF: 075.292.896-16 (RECORRIDO), EDILAINE ARAUJO - CPF: 020.181.131-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1025455-64.2023.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: VINICIUS DE CARVALHO PEDROSA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AMEAÇA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO [ARTS. 147 E 148, § 1º, I, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP] – RÉU NÃO LOCALIZADO PARA SER CITADO PESSOALMENTE – CITAÇÃO EDITALÍCIA EFETIVADA – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DETERMINADA. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

“A simples falta de localização do investigado para responder ao chamamento judicial, vale dizer, a mera frustração da citação por edital, por si só, não constitui razão apta à sua prisão provisória, caso dissociada de qualquer outro elemento concreto que indique a sua condição de foragido”
[STJ - AgRg no HC n. 652.937/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1025455-64.2023.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: VINICIUS DE CARVALHO PEDROSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pelo Ministério Público em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu a prisão preventiva de VINÍCIUS DE CARVALHO PEDROSA, denunciado pelos crimes de ameaça, sequestro e cárcere privado [arts. 147 e 148, § 1º, I, na forma do art. 71, todos do CP] contra a vítima EDILAINE ARAÚJO.

Assevera que o réu está agindo com dissimulação e se ocultando para não ser localizado, razão pela qual, almeja a decretação da medida extrema, para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1025455-64.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“Em 15/11/2022, durante o dia e noite, na Rodovia BR 364 e em vias públicas, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras e gestos, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a namorada Edilaine Araújo; e, com atos, ações ameaçadoras e palavras, mediante cárcere privado, privou da liberdade a namorada Edilaine Araújo, conforme BOPJC 2022.317365 e declarações da vítima. Consta que o denunciado e a vítima eram namorados”.

EDILAINE, 36 [trinta e seis] anos de idade, foi auscultada pelo Delegado de Polícia em 17/11/2022:

“QUE o suspeito, VINÍCIUS PEDROSA, é seu ex-namorado e, namorou com ele por um período de 01 (um) ano. Que não possui filhos em comum com o suspeito mas, possui 01 (uma) filha de outro relacionamento. Que em data de 15/11/2022 separou-se do suspeito pois ele ameaçou-a de morte após um churrasco que fez em sua casa. Que no final do churrasco foi levar uns amigos até a casa deles e na volta para casa o suspeito perguntou se a vítima iria dormir com ele. Que respondeu ao suspeito que não, porque no outro dia teria que trabalhar, momento em que o suspeito ficou alterado falando que a vítima não queria dormir com ele porque teria outro. Que o suspeito mesmo dirigindo pegou uma faca média e começou a ameaçá-la falando: "VOU TE MATAR!" "VOU TE BATER" "VOU TE FURAR DE FACA VOU DAR UM MONTE DE FACADA NO SEU CORAÇÃO" "VOCÊ TEM OUTRO, VOCÊ ESTA ME ENGANANDO. Que estavam de carro na BR 364 e, o suspeito começava a jogar o carro na direção da outra pista, fazendo manobras perigosas e bruscas e que em um determinado momento uma carreta chegou a desviar do carro em que estavam. Que além das ameaças e pressões psicológicas o suspeito xingou-a de vários nomes ofensivos: "VAGABUNDA, BISCATE, PUTA. Que o suspeito após tudo isto parou o carro próximo ao Clube Caiçara no escuro, momento que a vítima conseguiu abrir a porta do carro e saiu correndo. Todavia o suspeito saiu atrás da vítima segurando-a pelos braços (sem hematomas aparentes) conseguindo colocá-la novamente para dentro do carro pela porta do passageiro, após fechou a porta e entrou pela janela para não ter que dar a volta no carro. Que o suspeito seguiu em direção ao posto próximo ao Viaduto falando que ia pegar uma cerveja e, falou para a vítima não gritar, se não ia esfaqueá-la. Que o suspeito chegando no posto parou o carro Gol de cor branca e mudou de ideia, indo em direção a BR novamente, rumo a rodoviária, estacionando o carro num local ermo e começou a ameaçá-la novamente falando que não ia soltá-la porque senão ela iria na delegacia denunciá-lo. Que o suspeito falou ainda que já tinha avisado um amigo dele que, se ele fosse preso era para matar a vítima. Que após conversar muito com o suspeito ele levou-a até a casa dela e ficaram na frente de sua casa para que ele pudesse se acalmar. Que conseguiu chamar sua filha Gislaine Gonçalves Araújo (cel. 66-9-9719-7320) e, quando ela abriu o portão, entrou e trancou a porta e, o suspeito começou a gritar do lado de fora. Que ficou com medo e não chamou a policia militar, pois a todo o momento ele ameaçava de matá-la caso chamasse a polícia. Que o suspeito ficou dando cavalo de pau na rua e freando de uma quadra a outra até que ele cansou e foi embora. Que no dia 16/11/2022, por volta das 08h30min da manhã o suspeito foi no serviço da vítima e ficou na escada falando que queria conversar com a vítima e, uma colega da vítima, Luana Boen (cel. nº. 66-9-9209-6762), a qual é colega de trabalho não deu muita atenção ao suspeito e falou que ia dar o recado a vítima. Que como não foi conversar com o suspeito e, ele começou a ligar para a vítima falando que queria conversar. Que falava para o suspeito que não tinha mais nada a falar com ele e, que ia até a delegacia registrar uma queixa contra ele. Que bloqueou o suspeito de todas as suas redes sociais e celular. Que o suspeito é usuário de entorpecente e acredita que ele tenha feito uso no dia do ocorrido pois ele estava muito alterado. Que o suspeito não tinha feito nada semelhante até a referida data contra ela e, que em uma vez que terminaram o namoro ele ameaçou de tirar a vida dele. Que o suspeito é autônomo (ambulante). Que o nome da mãe do suspeito é Mônica Carvalho (cel. 31-9879-9605) e ela mora em Minas Gerias. Que deseja representar criminalmente e solicitar as Medidas Protetivas de Urgência contra o suspeito”.

No dia 11/01/2023, VINÍCIUS, 36 [trinta e seis] anos de idade, compareceu na Delegacia de Polícia, informou ser
“vendedor autônomo de queijo”
dos Estados de Mato Grosso e Pará e
indicou como endereço residencial o Hotel Pontal, bairro Centro, em Rondonópolis
. Recusou-se a responder as perguntas que lhe foram feitas, permanecendo em silêncio.

Recebida a denúncia, foi determinada a citação do réu.

Expedido o mandado de citação, o Oficial de Justiça certificou que não foi possível cumpri-lo, em razão de VINÍCIUS ter se mudado do Hotel Pontal
“há aproximadamente dois meses”
.

A acusação indicou novo endereço. Expedida carta precatória, em 10/04/2023 foi certificado o seguinte:

“No endereço indicado a informação de DONIZETE FERREIRA PEDROSA é de que o filho VINÍCIUS vem esporadicamente naquele endereço em Doresópolis, está atualmente trabalhando no Rancho Morcegão, de propriedade de MÁRCIA, em Capitólio/MG”.

Em nova diligência, no dia 23/05/2023, o Oficial de Justiça certificou na deprecata que
“segundo informação de Reginaldo Moreira da Silva (funcionário do Rancho Morcegão), aquele funcionário VINÍCIUS retornou para a cidade de Doresópolis há cerca de um mês”
.

Nova tentativa de citação foi realizada em Doresópolis no dia 04/07/2023, quando o pai do réu informou que o filho
“viajou há mais de quinze dias e se encontra trabalhando no Estado de Mato Grosso, não sabendo informar o telefone de contato ou quando o réu retornará nesta cidade”
.

O Ministério Público pugnou pela citação editalícia de VINÍCIUS, com a decretação da prisão preventiva dele.

Citado por edital, VINÍCIUS deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar resposta à acusação.

Em seguida, foi prolatada a decisão recorrida:

“O acusado, citado por edital, não compareceu ao processo, bem como não constituiu, razão pela qual, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, defiro a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, conforme requerido pelas partes.

De fato, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada para o crime descrito na denúncia, nos termos do enunciado constante da Súmula nº 415 do STJ.

Outrossim, convém destacar que o STJ, por meio de seu boletim de teses divulgado em 15/04/2015, item 6, encontrado em
www.stj.jus.br
, assevera que
“A citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga.”
, inclusive, em consonância com remansosa jurisprudência acerca do assunto.

Dessa forma,
indefiro o pleito de ID 125755757, no tocante à decretação da prisão preventiva do acusado
.

Arquivem-se os autos, excluindo-se do relatório estatístico, mas sem baixa na distribuição.

Cumpra-se”.

Não há nenhuma informação nos autos no sentido de que, após o registro da ocorrência, o réu, de qualquer modo, tentou manter novo contato com a vítima, tampouco de que tenha descumprido as medidas protetivas fixadas em favor dela.

Lado outro, verifica-se que há endereço no Estado de Minas Gerais onde VINÍCIUS pode ser localizado, na cidade de Doresópolis, onde reside seu genitor.

Não se pode perder de vista que, em razão da profissão dele [vendedor ambulante de queijo nos Estados de MT e PA, como declarou], faz viagens constantes, que não autorizam supor que ele esteja
“fugindo do distrito da culpa”
.

Em reforço, trago julgado da Corte Cidadã:

[...] 1. Segundo a orientação desta Corte Superior, a simples falta de localização do investigado para responder ao chamamento judicial, vale dizer, a mera frustração da citação por edital, por si só, não constitui razão apta à sua prisão provisória, caso dissociada de qualquer outro elemento concreto que indique a sua condição de foragido [...]
[AgRg no HC n. 652.937/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021].

Ademais, não se pode perder de vista que
“
A prisão preventiva é uma medida excepcional
, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e
demonstrada a absoluta necessidade
, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime
”
[RHC n. 121.536/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 17/2/2020].

Além disso, já tendo decorrido mais de 1 [um] ano desde o fato apontado como delituoso,
não se vislumbra a presença da
contemporaneidade
necessária para a decretação da medida extrema
.

O fato de o réu não ter sido localizado para ser citado não é fundamento suficiente para a prisão preventiva dele, no caso
sub judice
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, em dissonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023